Tribunal: TJSP
Processo: 2149642-76.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 4.124, de 26 de abril de 2024, do Município de Salto, de iniciativa parlamentar, dispondo "sobre a Transparência e Publicidade das Emendas Impositivas". Inocorrência de Vício de iniciativa. Ausência de violação à reserva de administração. Desrespeito ao princípio da impessoalidade somente quanto à citação nominal do parlamentar que indicou a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 4.124, de 26 de abril de 2024, do Município de Salto, de iniciativa parlamentar, dispondo "sobre a Transparência e Publicidade das Emendas Impositivas". Inocorrência de Vício de iniciativa. Ausência de violação à reserva de administração. Desrespeito ao princípio da impessoalidade somente quanto à citação nominal do parlamentar que indicou a emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual. Inconstitucionalidade das expressões "e o parlamentar que fez a indicação", constante no inciso I, in fine, do art. 2o; "vereador responsável pela indicação", prevista no art. 3o; e "sempre mencionando o vereador responsável pela indicação", contida no art. 5o, in fine, todas da Lei n. 4.124, de 26 de abril de 2024, do Município de Salto. Afronta à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, § 1o, da CE). Precedentes. Ação parcialmente procedente.